Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IPCA-ETEMAS 810/STF E 995/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com as teses estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para o tema 810 da repercussão geral, deve ser aplicado como índice de correção monetária, na hipótese de condenação da Fazenda Pública, o IPCA-E, à medida que declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, relativamente à atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no tema 905/STJ dos recursos repetitivos, segundo a qual o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Agravo interno não conhecido por estar prejudicado.